Tribunal: TJDFT
Processo: 0015042-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015042-66.2013.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO CARLOS FREIRE, VALDEMAR CUNHA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LICITAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICENTE. DOLO ESPECÍFICO. LESÃO AO ERÁRIO. VANTAGEM INDEVIDA POTENCIALMENTE AUFERÍVEL. QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS. 1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, uma vez que a denúncia narra com clareza e precisão os fatos aparentemente criminosos, com todas as circunstâncias do caso, especifica a conduta dos denunciados e os qualifica, identifica o dolo específico e indica a lesão ao erário, instruindo-a com o mínimo de lastro probatório (CPP art. 41) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, e a tese não for capaz de infirmar a conclusão. 3. Ao autorizar as contratações sem amparo na legislação e nos pareceres jurídicos, o agente público, com vontade livre e consciente de violar os princípios da Administração Publica, deixou de instruir os procedimentos de contratação direta e, assim, proporcionou o ambiente favorável para que os particulares celebrassem os contratos com o Poder Publico e, por conseguinte, auferissem vantagem indevida. 4. As circunstâncias do caso concreto, aliadas à prova testemunhal e à documental produzida a partir da quebra do sigilo dos dados bancários do Instituto Caminho das Artes - ICA, demonstra que o presidente do ICA e o empresário da VM produções contribuíram, com vontade livre e consciente, para as violação das formalidades legais, com o dolo específico de se beneficiarem indevidamente dos valores provenientes das contratações celebradas com a Secretaria de Cultura e que causou lesão ao erário. 5. Quando o conjunto probatório não é suficiente para formar a convicção da autoria em relação a um dos réus, a absolvição é medida que se impõe. 6. Dentro de um contexto em que foram denunciados quatro réus pela prática do crime de quadrilha - fato ocorrido em data anterior à Lei 12.850/2013, a absolvição de um deles alcança os demais, uma vez que ausente uma das elementares do tipo - a quantidade de pessoas envolvidas. 7. Extrai-se a vantagem indevida a partir da diferença entre o valor contratado com a Administração e o efetivamente pago ao executor do serviço. 8. Nos crimes de licitação, aplica-se a norma especial prevista no art. 99 da Lei de Licitações, tendo como base de cálculo a vantagem obtida, efetiva ou potencialmente, em percentual que esteja dentro do intervalo de 2% a 5% do valor contratado ou licitado. 9. Recursos conhecidos. Provido o recurso do réu HELDER e parcialmente os apelos dos demais. Os recorrentes alegam violação ao artigo 109, inciso IV, do Código Penal, pleiteando seja declarada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva como consequência da redução da pena de ambos e a consequente extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto" (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os recorrentes FRANCISCO e VALDEMAR alegam ter operado a prescrição da pretensão punitiva, sustentando o argumento com base apenas nas datas do fato e da publicação do acordão, o que se revela equívocado. Isso porque esse fenômeno está sujeito às causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal, dentre as quais se destacam o recebimento da denúncia, a publicação da sentença ou acórdão recorríveis. A cada marco interruptivo há o reinício da contagem do prazo total. Note-se, ainda, que o termo inicial é a data da denúncia, e não a do fato, conforme previsto no art. 110 do CP. Assim, tendo ocorrido a interrupção em 18/08/2016 (data do recebimento da denúncia – id 19779070) em 29/08/2018 (publicação da sentença – id 19779332), e em 9/11/2020 com a publicação do Acórdão no DJE (id 21167451), não havendo transcorrido entre esses períodos lapso temporal equivalente a 8 (oito) anos (CP, art. 109, inciso IV), nem incidindo a regra do art. 115 do CP, incabível a tese sustentada pelos embargantes” (ID 23974608). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025